Tribunal: TJMT
Processo: 1001092-29.2019.8.11.0040
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001092-29.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AVANICE COUTO - CPF: 010.233.561-39 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
QUE REPRODUZEM OUTRO IDÊNTICO ANTERIORMENTE JULGADO
- ALEGAÇÃO IMPERTINENTE - INADMISSIBILIDADE - MANIFESTO CARÁTER PROTELATÓRIO -
MULTA APLICADA NA FORMA DO ART. 1.026, § 2o DO CPC
- EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1-

Os embargos declaratórios constituem recurso de estritos limites processuais cujo cabimento requer estejam presentes os pressupostos legais insertos no art. 48 da Lei no 9.099/95.

2-

Caráter protelatório dos embargos, porquanto já analisados em outra ocasião.

3-

O nítido descabimento dos embargos de declaração evidencia seu caráter protelatório, eis que opostos com o objetivo exclusivo de retardar o desenvolvimento regular do processo.

4-

Embargos conhecidos e rejeitados.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020